Tribunal: TJBA
Processo: 8057224-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057224-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS PEREIRA Advogado(s): RUI CARLOS BARATA LIMA FILHO, IVANA SAMIA CAMANDAROBA DE CARVALHO AGRAVADO: EDUARDO AUGUSTO SOUZA FRANCA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E EXCLUSÃO DE SÓCIO. AFASTAMENTO LIMINAR DE SÓCIO-ADMINISTRADOR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO INEQUÍVOCOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Dissolução Parcial de Sociedade Empresarial c/c Exclusão de Sócio por Justa Causa e Apuração de Haveres, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o afastamento liminar do sócio-administrador da empresa, sob o fundamento de que a medida é extrema e depende de comprovação inconteste da má-gestão ou risco de ruína. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação acostada ao Agravo, consistente em parecer contábil unilateral, Boletim de Ocorrência e comprovantes de transferência financeira, é suficiente para configurar a probabilidade do direito do agravante, em sede de cognição sumária; e (ii) a análise da natureza excepcionalíssima do afastamento liminar do sócio-administrador em face do princípio da preservação da empresa e da ausência de perigo de dano concreto e iminente. III. Razões de decidir 3. O afastamento liminar de sócio-administrador é medida de extrema excepcionalidade e intervenção judicial, condicionada à demonstração de prova pré-constituída de robustez inquestionável da falta grave, nos termos dos artigos 1.030 e 1.085 do Código Civil. 4. Os indícios apresentados pelo agravante, embora sérios, não possuem a força probatória necessária para configurar a probabilidade do direito em juízo sumário, especialmente quando as alegações (desvio de recursos e não integralização de capital) demandam a instauração do contraditório e a plena instrução probatória para a correta elucidação dos fatos e da natureza das transações financeiras. 5. O risco de dano (perigo de dano), na modalidade de dilapidação patrimonial, não se revela concreto e iminente, sendo o afastamento prematuro do administrador potencialmente gerador de dano reverso à gestão e à imagem da sociedade, o que reforça a prudência do Juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O afastamento liminar de sócio-administrador, em ação de dissolução parcial por justa causa, possui natureza excepcionalíssima, exigindo prova pré-constituída de robustez inquestionável para configurar a probabilidade do direito e o perigo de dano, em observância ao princípio da preservação da empresa. 2. A complexidade fática e a insuficiência da prova documental em sede de cognição sumária impõem o indeferimento da tutela de urgência, dada a necessidade de dilação probatória plena para o juízo exauriente sobre a falta grave." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, 1.015, I, e 1.019, II; CC, arts. 1.030, caput, e 1.085. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8057224-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSÉ RICARDO DOS SANTOS PEREIRA e como agravado EDUARDO AUGUSTO SOUZA FRANCA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora